Tribunal: TJDFT
Processo: 0711402-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 321 e parágrafo único do CPC, a petição inicial deve preencher certos requisitos legais para viabilizar a demanda, cabendo ao juiz determinar a sua necessária adequação para possibilitar a correta prestação jurisdicional.
2. Não é razoável indeferir a inicial, se na peça estão presentes os requisitos dos artigos 329 e 320 do CPC, uma vez que não apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento da lide.
3. O CPC estabelece os princípios da primazia da resolução de mérito e da cooperação entre as partes em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade. Dessa forma não é suficiente a prolação de decisão judicial sobre a causa, mas sim a resolução do mérito da demanda.
4. Precedentes: Acórdão 1365778, 0713450-33.2019.8.07.0001/APC, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação: 02/09/2021, Sem Página Cadastrada.
5. RECURSO PROVIDO.